Tribunal: TJDFT
Processo: 0041010-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A LEITOS NÃO DISPONIBILIZADOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO.

I. Empresa contratada pelo Distrito Federal para o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à operação de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs deve ressarcir valores correspondentes aos leitos que não foram disponibilizados durante a gestão hospitalar.

II. A empresa que, depois de expirado o vínculo contratual com o Distrito Federal, continua prestando os serviços por força de decisão judicial, tem direito subjetivo à integralidade da contraprestação convencionada.

III. Apelação parcialmente provida.